Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705823-71.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAJ MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA RECORRIDO: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA DECISÃO O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). A concessão de tal benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme enunciado de súmula no 481 do STJ, não aproveitando em seu favor a presunção trazida no art. 99, §3o, do CPC. Nesse sentido, a própria natureza e objeto da causa, aliados à ausência de documentos suficientes que comprovem a impossibilidade de arcar com as custas e com a sucumbência, demonstram que o recorrente não faz jus ao benefício. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Fica o recorrente intimado a recolher as custas e o preparo, no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator